Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-60.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-60.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: EUVALDO PITHON FILHO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO
ORDINÁRIA
. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS REALIZADA EFETIVAMENTE EM ATIVIDADE DENTRO DA CLASSE. VIOLAÇÃO DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. DIREITO DE RECEBER 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE AO TRABALHO REALIZADO EXTRACLASSE, COMPUTADO COMO HORA EXTRA
.
TEMA 958, DO STF.
É CONSTITUCIONAL A NORMA GERAL FEDERAL QUE RESERVA FRAÇÃO MÍNIMA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE.

HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA AUMENTO DE VENCIMENTO. SÚMULA VINCULANTE 37. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ISENÇÃO DOS ENTES FEDERATIVOS. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SENTENÇA
REFORMA
DA
.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000575-60.2018.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada EUVALDO PITHON FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.